Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706674-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: RICARDO PEREIRA DIAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a decisão que indeferiu o pedido de restrição judicial do bem alienado fiduciariamente, proferida nos autos n. 0721494-42.2023.8.07.0020 (3a Vara Cível de Águas Claras/DF). A controvérsia diz respeito à necessidade (ou não) de se inserir bloqueio de circulação de veículo objeto de garantia nos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de efetivação da liminar de busca e apreensão do bem. Apesar de ter sido deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (id 56086850), a parte agravante requer a desistência do presente recurso como consequência do pedido de desistência da ação originária (id 56490627). Desse modo, homologo a desistência do agravo de instrumento para que produza seus efeitos legais e jurídicos. (Código de Processo Civil, artigo 998 c/c 932, III). Comunique-se ao Juízo originário. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator